Tribunal: STJ
Processo: 1000957-77.2023.8.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849521 - AC
(2025/0036469-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JADAME VASCONCELOS DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP189340
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
ADVOGADA
: MELINA DE SOUZA MARQUES GONÇALVES - MT029433O
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULA
N. 735 STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. A parte requer
reconsideração e o provimento do agravo interno ou sua submissão ao colegiado.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento na ação de reintegração de posse,
em que se deferiu liminar parcialmente, limitando o cumprimento às áreas de
expansão da posse, diante de indícios de posse antiga e da ausência de delimitação
precisa da área.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para limitar
a liminar possessória às áreas em que houve expansão da posse e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, afastando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se a análise pretendida esbarra no óbice da
Súmula n. 735 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi específica, razão
pela qual não incide a Súmula n. 182 do STJ e é cabível a reconsideração para
prosseguir no exame.
6. Por se tratar de tutela provisória, de natureza precária e reversível, incide, por
analogia, a Súmula n. 735 do STF, o que impede a apreciação do mérito em sede
de recurso excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fa24941-fb91-41e0-bafd-0686382e0b47

: “1. A impugnação específica dos fundamentos afasta a
Tese de julgamento
incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Decisões de tutela provisória, por sua
precariedade, não comportam exame em recurso excepcional, conforme a Súmula
n. 735 do STF.”
: CPC, arts. 560, 561; CF,
III,
, ; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
a c
§ 6o.
art. 259,
: STJ, Súmula n. 7 e 182; STF, Súmula n. 735.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870222 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:54:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 6fa24941-fb91-41e0-bafd-0686382e0b47

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2849521 - AC (2025
/0036469-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: JADAME VASCONCELOS DA SILVA
ADVOGADO
: RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA -
SP189340
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
ADVOGADA
: MELINA DE SOUZA MARQUES GONÇALVES -
MT029433O
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. SÚMULA N.
735 STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em
recurso especial por aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ. A parte requer
reconsideração e o provimento do agravo interno ou sua submissão ao colegiado.
2. A controvérsia envolve agravo de instrumento na ação de reintegração de posse,
em que se deferiu liminar parcialmente, limitando o cumprimento às áreas de
expansão da posse, diante de indícios de posse antiga e da ausência de delimitação
precisa da área.
3. A Corte de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento para limitar a
liminar possessória às áreas em que houve expansão da posse e rejeitou os embargos
de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno impugnou
especificamente os fundamentos da decisão agravada, afastando a incidência da
Súmula n. 182 do STJ; (ii) saber se a análise pretendida esbarra no óbice da Súmula
n. 735 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi específica, razão
pela qual não incide a Súmula n. 182 do STJ e é cabível a reconsideração para
prosseguir no exame.
6. Por se tratar de tutela provisória, de natureza precária e reversível, incide, por
Documento eletrônico VDA53061003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: fea91b8a-d43f-4948-b89c-8cae6dcfccfc

analogia, a Súmula n. 735 do STF, o que impede a apreciação do mérito em sede de
recurso excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
: “1. A impugnação específica dos fundamentos afasta a
Tese de julgamento
incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Decisões de tutela provisória, por sua
precariedade, não comportam exame em recurso excepcional, conforme a Súmula n.
735 do STF.”
: CPC, arts. 560, 561; CF,
III,
, ; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados
art. 105,
a c
§ 6o.
art. 259,
: STJ, Súmula n. 7 e 182; STF, Súmula n. 735.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que, com amparo
no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu
art. 21
do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
A parte agravante alega que impugnou de forma específica e detalhada
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em especial a
incidência da Súmula n. 7 do STJ e a deficiência de cotejo analítico (fls. 504-508).
Sustenta que o recurso especial tratou de violação do
do Código
art. 561
de Processo Civil, com enfoque na contradição entre o reconhecimento de posse
antiga e a concessão de liminar possessória sem delimitação da área e sem
demonstração de esbulho recente, não havendo reexame de provas, mas
interpretação jurídica (fls. 506-507).
Requer a reconsideração da decisão agravada e o provimento do agravo
interno para apreciação do mérito do recurso especial, ou, caso não seja esse o
entendimento, a submissão do agravo interno ao colegiado (fl. 510).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 425.
Documento eletrônico VDA53061003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: fea91b8a-d43f-4948-b89c-8cae6dcfccfc

É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 498-499.
Passo à nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre
em agravo de instrumento, nos autos de ação de reintegração de posse, em que se
deferiu liminar reintegratória parcialmente e se limitou o cumprimento às áreas de
expansão da posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 264):

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS REAIS.
POSSE. POSSE ANTIGA. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA LIMINAR. LIMITAÇÃO
AS ÁREAS EM QUE HOUVE EXPANSÃO DA POSSE. AGRAVO PROVIDO EM
PARTE. l. Da análise dos autos, ao menos em juízo sumário de cognição, é possível
inferir que o Agravante ocupa a área em litígio há vários anos, o que, aparentemente,
afasta a alegação do Agravado de que o suposto ato de esbulho ocorrera em novembro
de 2022. Desta forma, entendo haver fortes indícios nos autos de que a ocupação do
imóvel é antiga. 2. Em razão da ausência de delimitação da área a ser cumprida a
medida liminar agravada, o cumprimento da liminar nestes moldes tem o condão de
gerar danos irreparáveis ao agravante, mormente por ter o potencial de retirar o
Agravante do local onde estabeleceu moradia e de onde retira o sustento próprio e de
sua família. 3. Agravo de instrumento provido em parte.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
312):
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53061003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: fea91b8a-d43f-4948-b89c-8cae6dcfccfc

REDISCUSSÃO DA CAUSA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, “não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já
devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado” e “Os embargos de
declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do
julgado”. 2. “O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à
defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela
propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante
a oposição de embargos de declaração” . 3. “M contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é aquela interna, ou seja, entre proposições do próprio julgado
e não aquela entre ele e a lei ou entendimento das partes”“. 4. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento, não podem ser
acolhidos quando não verificadas as hipóteses previstas no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. 5. Não verificados, no acórdão vergastado, omissão, contradição ou
obscuridade. 6. Embargos de declaração não acolhidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, porque o acórdão
recorrido teria concedido liminar reintegratória sem comprovação da posse atual do
recorrido e sem delimitação precisa da área.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a liminar deveria ser
limitada às áreas em que houve expansão da posse, divergiu do entendimento de
diversos tribunais estaduais e do STJ, quanto à imprescindibilidade da delimitação
exata da área e ao indeferimento da liminar em hipótese de posse velha sem
comprovação dos requisitos (fls. 339-347).
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
com a cassação integral da liminar e a extinção do processo sem resolução de mérito;
e se reconheça a afronta aos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil (fls. 348-
349).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 425.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA53061003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: fea91b8a-d43f-4948-b89c-8cae6dcfccfc

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão liminar de reintegração de posse, em que o Tribunal estadual limitou o
cumprimento às áreas de expansão da posse exercida pelo agravante, reconhecendo
indícios de posse antiga e ausência de delimitação precisa da área.
A questão foi decidida em sede de tutela provisória, de caráter precário e
reversível, o que atrai, por analogia, a Súmula n. 735 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53061003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:32:48
Código de Controle do Documento: fea91b8a-d43f-4948-b89c-8cae6dcfccfc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.849.521 / AC
Número Registro: 2025/0036469-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07004627320238010011 10009577720238010000 7004627320238010011
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JADAME VASCONCELOS DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP189340
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
ADVOGADA
: MELINA DE SOUZA MARQUES GONÇALVES - MT029433O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JADAME VASCONCELOS DA SILVA
ADVOGADO : RODRIGO FERNANDO DE ALMEIDA OLIVEIRA - SP189340
AGRAVADO
: MOACIR ELOY CROCETTA BATISTA JUNIOR
ADVOGADA
: MELINA DE SOUZA MARQUES GONÇALVES - MT029433O
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:49
Código de Controle do Documento: c6c60ab2-e0ad-4690-b479-eab84dbcb0e6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:55:49
Código de Controle do Documento: c6c60ab2-e0ad-4690-b479-eab84dbcb0e6